Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744474-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO CRUVINEL GORDO FILHO RECORRIDO: WJ COMÉRCIO DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO EDITAL. VENCIMENTO. EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Desconhecido o lugar em que se encontra o demandado, não é o caso de citação por hora certa, posto que diversas diligências foram efetuadas nos endereços apontados pelo autor, todas frustradas, prevendo o art. 232, inciso I, do CPC/1973 que é requisito para a citação editalícia “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente”. 2. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, na lei ou quando frustrada a citação pelo correio. 3. A regra, portanto, é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses em que seja desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei. Inteligência dos arts. 249 e 256 do CPC. A excepcionalidade da medida visa asseguram e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 227, 231, incisos I e II, e 232, inciso I, todos do CPC/1973, vigente à época em que praticado o ato judicial impugnado, sustentando que tem endereço certo, conhecido e acessível e que não houve afirmação do autor e/ou certidão de oficial de justiça em sentido contrário. Portanto, defende que não deveria ter sido citado por edital, mas sim por hora certa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta artigos 227, 231, incisos I e II, e 232, inciso I, todos do CPC/1973. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Portanto, sendo desconhecido o lugar em que se encontra o demandado, não é o caso de citação por hora certa, como defende o agravante, posto que diversas diligências foram efetuadas nos endereços apontados pelo autor, todas frustradas, prevendo o art. 232, inciso I, do CPC/1973 que é requisito para a citação editalícia ‘a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente’. Ademais, a alegação do recorrente de que as duas tentativas de citação no seu endereço localizado no SMDB, conj. 12C, lote 5, Casa E foram sem sucesso por terem ocorrido no período da manhã, enquanto o mesmo trabalhava, igualmente não prospera, pois a certidão de ID 20230340, pg. 30, registra que houve tentativa de cumprir o mandado no turno vespertino, nos dias 9.4.14, às 14h13; 10.4.14, às 15h30; e 11.4.14, às 16h00. (ID 23619304 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029